Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713247-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA NASCIMENTO FREITAS DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, BANCO TRIANGULO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A DESPACHO Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital